Tribunal: TJMT
Processo: 1045770-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045770-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), RENATO RODRIGUES CASTANHO - CPF: 893.392.311-04 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA SENTENCIAL DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadequação da via recursal, diante da natureza sentencial do pronunciamento proferido no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento que extinguiu a obrigação principal possui natureza de sentença, ainda que remanesçam verbas acessórias em execução, bem como se houve omissão na decisão que rejeitou os embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

A decisão de origem declarou extinta a obrigação principal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, conferindo natureza sentencial ao pronunciamento judicial.

A permanência de discussão acerca de multas e verbas acessórias não afasta o conteúdo extintivo da decisão, sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento.

Os embargos de declaração foram utilizados com finalidade de rediscutir matéria já apreciada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que extingue a obrigação principal no cumprimento de sentença possui natureza de sentença, ainda que subsistam verbas acessórias. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu do agravo de instrumento, por entender incabível a insurgência recursal diante da natureza jurídica do pronunciamento combatido.

No mérito, argumenta que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao concluir pela extinção integral do cumprimento de sentença. Defende que o pronunciamento de primeiro grau extinguiu apenas a obrigação principal, permanecendo o feito em curso quanto às multas acessórias de 1% e 2%, inclusive com determinação de prosseguimento da execução e possibilidade de nova constrição patrimonial. Afirma, assim, que o ato judicial ostenta natureza de decisão interlocutória, sendo cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Alega, ademais, omissão no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, ao argumento de que não houve enfrentamento específico da tese relativa ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos débitos acessórios, em afronta aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

No tocante às razões de mérito do Agravo de Instrumento originário, a recorrente reitera a alegada nulidade dos atos executivos em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do STJ. Sustenta inexistir obrigação pendente, afirmando já ter cumprido integralmente a determinação judicial.

Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem teria presumido prematuramente o trânsito em julgado enquanto ainda pendiam embargos de declaração no Agravo de Instrumento n. 1026527-18.2025.8.11.0000.

Também impugna a manutenção de penhora via SISBAJUD no valor aproximado de R$ 65.151,61, alegando violação ao princípio da menor onerosidade e ao art. 835, §2º, do CPC, diante da existência de apólice de seguro-garantia judicial suficiente para assegurar a execução. Sustenta ocorrência de excesso de constrição e duplicidade de garantias.

Por fim, questiona a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 2%, bem como a exigibilidade imediata da multa de 1% fixada pelo Tribunal de Justiça, ao argumento de ausência de trânsito em julgado. Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e determinar o processamento do Agravo de Instrumento originário.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o presente agravo interno foi interposto especificamente contra a decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em erro de fato ao reconhecer natureza sentencial ao pronunciamento proferido no cumprimento de sentença, defendendo que o feito executivo prosseguiria quanto às verbas acessórias, especialmente multas processuais, razão pela qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Todavia, as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados tanto na decisão que não conheceu do agravo de instrumento quanto naquela que rejeitou os embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão monocrática originária reconheceu, de forma expressa, que o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo de primeiro grau declarou extinta a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, circunstância apta a conferir natureza sentencial ao
decisum
.

Constou, inclusive, da decisão recorrida, o seguinte trecho do pronunciamento de origem: “
Por conseguinte, DECLARO EXTINTA, pelo pagamento (Art. 924, II, CPC), a obrigação principal objeto deste cumprimento de sentença
”.

A partir dessa premissa, concluiu-se corretamente pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, haja vista que o recurso cabível contra sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A decisão agravada apoiou-se, ainda, em sólida doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, no sentido de que o pronunciamento judicial que extingue a execução ou o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo inviável a utilização do agravo de instrumento, inclusive diante da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro.

Os embargos de declaração posteriormente opostos pela recorrente limitaram-se a reiterar a tese de inexistência de extinção integral do cumprimento de sentença, sustentando que o prosseguimento da cobrança de verbas acessórias descaracterizaria a natureza sentencial do pronunciamento combatido.

Entretanto, tal insurgência foi devidamente enfrentada na decisão integrativa, a qual consignou, de maneira clara e fundamentada, que a pretensão da embargante não consistia em sanar vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC, mas sim em rediscutir o enquadramento jurídico conferido à decisão recorrida e reformar o entendimento anteriormente adotado.

De fato, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

A circunstância de remanescer discussão acerca de verbas acessórias ou penalidades processuais não afasta o conteúdo extintivo do pronunciamento judicial quanto à obrigação principal executada, tampouco altera sua natureza jurídica.

A tese sustentada pela agravante revela mero inconformismo com a solução adotada, circunstância insuficiente para autorizar o manejo de embargos declaratórios com finalidade infringente.

Nesse contexto, correta a decisão que rejeitou os aclaratórios, mantendo hígido o entendimento anteriormente firmado quanto à inadequação da via recursal eleita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026